Tribunal: TJDFT
Processo: 0730003-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730003-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: M. D. J. S. S. AGRAVADO: D. F. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. S. P., parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0704398-35.2023.8.07.0013 ajuizada em face do D. F., indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar a matrícula do agravante em creche localizada próximo à residência de sua representante legal. A decisão interlocutória indeferiu a tutela de urgência, pois rememorou que está pendente de julgamento a Ação Civil Pública no 61.425/1993 ajuizada pelo MPDFT, atualmente em fase de cumprimento de sentença, mas ainda sem uma solução definitiva, efetiva e com alcance erga omnes. Na perspectiva no magistrado de origem, deferir a tutela pretendida pelo agravante seria interferir na elaboração de políticas públicas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para a satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam a prestação do serviço estatal. Logo, conclui que a concessão da tutela traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da Administração Pública. É o breve relatório. Decido. Conforme preceituam os arts. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, a repercussão geral do tema 548 do Supremo Tribunal Federal foi reconhecida no agravo de instrumento 761.908/SC. No entanto, o art. 1.035, § 5o, do CPC, indica ser possível ao relator no STF determinar a suspensão dos processos relativos à matéria, o que não aconteceu de fato. No caso em tela, o d. juízo a quo entendeu ser necessário observar o critério cronológico das matrículas para se preservar o princípio da isonomia, atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade ao se evitar a superlotação de salas sem planejamento prévio da política pública. O tema não é novo e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se assentou no sentido de ser obrigação do Estado a matrícula em creche da rede pública de ensino, em atenção ao art. 208, IV, da Constituição Federal e ao art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme se verifica a seguir: Órgão 3a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0702420-47.2019.8.07.0018 APELANTE(S) T. Q. C. P. e D. P. D. D. F. APELADO(S) D. F. e D. F. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Acórdão No 1215167 EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal, nos arts. 6° e 205, garante o direito à educação, enquanto que o art. 208 assegura educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças de até cinco anos de idade. 2. O art. 4°, inc. IV, da Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - e o art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõem ao Poder Público o dever de criar condições que garantam o efetivo acesso das crianças a creches e pré-escolas. 3. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia ou pela existência de fila de espera. 4. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, não há condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora, ROBERTO FREITAS - 1o Vogal, ALVARO CIARLINI - 2o Vogal, GILBERTO DE OLIVEIRA - 3o Vogal e MARIA DE LOURDES ABREU - 4o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO CPC/2015), de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) No caso concreto, na tentativa de matricular sua filha na rede pública de ensino, a genitora procurou a Secretaria de Educação que informou não haver vagas no momento. No entanto, a genitora não possui condições de arcar com os custos de creche particular e é a única responsável pelos cuidados com a menor, o que prejudica sobremaneira a rotina do núcleo familiar, dado que a genitora é autônoma. Logo, a genitora não tem como arcar com pagamento de creche privada ou até mesmo com os custos de uma contratação de babá e, ao mesmo tempo, não tem com quem deixar o menor durante o exercício do trabalho, precisando de assistência urgente, sem atraso ou qualquer tipo de postergação. Soma-se a isso o fato de que no dia 10/03/2023, a agravante ocupava a posição de 142a da lista de espera, estando atualmente na posição de 210a, segundo informações da Secretaria da Educação. Logo, houve uma regressão de posições na lista de espera, o que demonstra que a fila não está evoluindo da maneira como se obviamente espera. Como se não bastasse, a menor necessita de apoio estatal para o seu pleno desenvolvimento como ser humano integral e não se pode aguardar meses ou anos até que o Estado resolva destinar recursos orçamentários para que se estabeleça uma política pública que atenda os preceitos constitucionais e legais. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o D. F. matricule a agravante em creche localizada próximo à residência de sua genitora. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023